Tribunal: TJMT
Processo: 0002298-31.2011.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002298-31.2011.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL CRESTANI - CPF: 731.152.151-34 (EMBARGANTE), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0002298-31.2011.8.11.0055 – Tangará da Serra

Embargante:
Rafael Crestani

Embargada:
ADM do Brasil Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0002298-31.2011.8.11.0055 – Tangará da Serra

Embargante:
Rafael Crestani

Embargada:
ADM do Brasil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Rafael Crestani, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0002298-31.2011.8.11.0055 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante
argui, preliminarmente, a nulidade do v. acórdão, por ausência de intimação acerca da mudança de data e horário da sessão de julgamento, ficando impossibilitado de realizar sustentação oral, ensejando o cerceamento ao seu direito de defesa.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto à tese de que inexistiu qualquer relação negocial com o Sr. Eli Paulo Crestani, uma vez que apenas o embargante figurou como devedor outorgante na Escritura Pública de Hipoteca, sendo que a garantia hipotecária foi estabelecida sobre a área rural de sua propriedade.

Segue sustentando que também houve omissão no tocante à análise da conduta adotada pela embargada, que resultou em abuso de direito e quebra da confiança depositada na liberação do crédito pretendido, configurando deslealdade e má-fé contratual, tirando a oportunidade de plantar a safra 2010/2011.

Firme no seu propósito, alega que houve omissão acerca da demora na desoneração do bem dado em garantia, obstando a oportunidade de obter, com outras empresas, o crédito necessário para a safra 2010/11, causando-lhe a perda da chance de auferir vantagem econômica com a lavoura de soja, frustrando a sua expectativa do lucro pretendido, que já se encontrava integrado ao seu patrimônio.

Alega ainda, a ocorrência de contradição no que se refere à mitigação do próprio dano com o arrendamento da sua área de lavoura, haja vista que tal conduta não exclui o prejuízo sofrido com a não liberação do crédito pela embargada.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 203878654), pugnando pela rejeição dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De pronto, passo a análise da preliminar arguida pelo embargante, requerendo a nulidade do v. acórdão, por ausência de intimação acerca da mudança de data e horário da sessão de julgamento, ficando impossibilitado de realizar sustentação oral, ensejando o cerceamento ao seu direito de defesa.

Sem razão
.
Ora, com a devida vênia, basta uma simples leitura do andamento processual referente ao recurso de apelação n. 0002298-31.2011.8.11.0055, no qual foi proferido o v. acórdão que deu origem ao presente embargos declaratórios, para se verificar que o recorrente foi devidamente intimado, via sistema PJE, através do seu procurador constituído nos autos, para a Sessão Ordinária que foi realizada entre 07.02.2024 a 09.02.2024, às 08:00 horas, no Plenário Virtual (id. 199618732), tendo realizado pedido para
“retirada dos autos da pauta de julgamento para que seja julgado na sessão tele presencial e oportunizada a realização da sustentação oral”
(id. 199805688), o que foi deferido (id. 202091156), sendo a sessão designada para o dia 23.02.2024, ás 13h, conforme certidão de id. 203455691.

Visto isso, ressalto que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o
processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018
, que dispõe,
verbis
:

“Art. 11.
As Unidades ou Órgãos Jurisdicionais nos quais for implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe
, conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça, terão seus atos processuais regidos por esta Resolução, os quais
terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico, e serão assinados digitalmente
.”
(negritei).

Não obstante, o art. 4º, inc. III, §1º, da Resolução n. 298/2020-PRES, é suficientemente claro ao dispor acerca da desnecessidade de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento em razão de pedido de sustentação oral, senão vejamos:

“Art. 4º.
Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos
as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

III –
Houver pedido de sustentação oral
;

[...]

§1º
Os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento
, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador.”
(negritei e grifei).

Assim, a certidão inserida nos autos dando conta da data e horário da sessão de julgamento é suficiente para garantir o direito à ampla defesa da parte, contudo, com o devido respeito, a diligência do advogado também deve compor sua conduta perante o processo, o que não ocorreu no caso.

Ainda que assim não fosse, é cediço que o art. 282, §1º, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1º.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”
(negritei)

Visto isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos recursos de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, resta incontroverso que as parte firmaram Escritura Pública de Hipoteca para concessão de um crédito até o limite de R$ 1.206.000,00 (um milhão, duzentos e seis mil reais), segundo a política de crédito da credora, para financiar o plantio da safra de soja no ano de 2010/2011, em uma área de 811,00 (oitocentos e onze) hectares, conforme documento de id. 185471347, cujo crédito foi negado posteriormente face a reprovação da empresa ré (id. 185470752 – pág. 61/64), que procedeu o cancelamento da aludida hipoteca (id. 185470752 – pág. 79).

Assim, o cerne da questão está em saber se a negativa de crédito pela empresa ré, ora apelada, foi regular ou não, bem como se houve a prática de ato ilícito apto a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

Dito isso, pelo que se denota dos autos, a recusa do agente financeiro se deu em razão do procurador do autor, ora apelante, que é o proprietário da maior área a ser cultivada nos 811,00 (oitocentos e onze) hectares objeto da penhora, possuir restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme documentos de id. 185470752 – pág. 63/68.

Nesse contexto, não há como imputar como abusiva a conduta do agente financeiro, ora apelado, que assim justifica seu proceder, mormente quando não há prova de tenha havido a negativa de sua parte em dar baixa de gravame no registro imobiliário.

Desse modo, a meu ver, o agente financeiro não gerou expectativa no sucesso da negociação da liberação do crédito, posto que, reafirma-se, o crédito seria devidamente analisado, conforme consta na própria Escritura Pública de Hipoteca firmada entre os litigantes.

Nessa trilha, aplica-se ao caso em voga o princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar
. Nesse ponto, esclarece Maria Helena Diniz, vejamos, verbis:

“
O princípio da autonomia da vontade se funda na liberdade contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular livremente, como melhor convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica
.” (Curso de Direito Civil Brasileiro, Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais, São Paulo: Editora Saraiva, 2008 – negritei).

À vista disso, é certo que a recusa justificada liberação de crédito, como visto no caso dos autos, configura exercício regular do direito, nos termos do art. 188, inc. I, do C. Civil
. A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Recursos dos autores. RECURSO DO AUTORES CONTRA O BANCO DO BRASIL - NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO – Autores que pretendem a imposição ao banco réu para a concessão de crédito a fim de fomentar atividade empresarial – Impossibilidade - Mera negativa de concessão de crédito – Princípio da liberdade contratual –
A instituição financeira não está obrigada a contratar com quem não preenche os requisitos por ela estabelecidos – A concessão de crédito é mera liberalidade do banco réu, que poderá estabelecer critérios objetivos para análise do risco inerente à sua atividade – Recusa da concessão de crédito que configura, na hipótese, exercício regular do direito
–
Inexistência de ato ilícito por parte do réu – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça
– Recurso não provido. [...]” (TJSP, RAC n. 1001880-40.2022.8.26.0066, 15ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Achile Alesina; j. 27.04.2023 – negritei)

Outrossim, a hipoteca objeto da celeuma foi devidamente cancelada pela empresa apelada, tanto que o proprietário da área rural, Sr. Eli Paulo Crestani, pai do apelante, registrou novas hipotecas em 14.10.2010 e 09.11.2010 (id. 185470752 – pág. 80), inexistindo qualquer prejuízo à safra 2010/2011, diga-se de passagem, conforme confirmado pelo mesmo em seu depoimento testemunhal ao Juízo
.

Dessa forma, andou bem o condutor do feito ao asseverar, verbis:

“
Primeiramente, no que tange a ilicitude no não oferecimento de crédito ao autor reputo que seguindo a análise da clausula primeira da Escritura Publica de Hipoteca celebrada pelas partes (fls. 32) se extrai claramente que as operações de compra e venda a crédito com lastro na garantia real aceita pelo requerido de fato estavam subordinadas a análise de risco pela requerida, com base em sua politica de crédito
.

Assim, em que pese a parte requerida não pudesse mais discutir a idoneidade e extensão da garantia real fixada em pré-contrato, possuía a requerida, ainda, livre liberdade contratual para a celebração de compra e venda de insumos com o autor a prazo, com base na sua politica de crédito, portanto, legitima a negativa de contratação com o requerido, fundada em elemento idôneo apto a demonstrar a existência de risco de crédito para cada operação individualizada.

Outrossim, superada a análise quanto aos limites da liberdade contratual remanescente ao requerido após a celebração de pré-contrato para a identificação de garantia real para operações futuras, se mostra, necessário, com base no principio da boa fé objetiva, a identificação pelo requerido de elemento concreto apto a demonstrar a existência de risco de insolvência apto a justificar a não celebração de operações individuais.

Ocorre que no presente feito, ficou claramente demonstrada a presença de situação de risco de crédito ao requerido, consistente na existência de restrições de crédito do proprietário da maior parte da área objeto do plantio que seria financiado e titular da maior parte dos meios de produção do objeto do financiamento, o que foi confirmado pelo autor em seu segundo depoimento quando destaca a atuação de seu genitor, titular de duas das matriculas que compõem a área objeto do cultivo, tanto nos plantios anteriores quanto no plantio da área objeto desta ação
.

Com efeito, com base nos depoimentos colhidos em audiência, corroborado pelo laudo pericial, com destaque para o primeiro parágrafo da conclusão de fls. 254, o ultimo parágrafo de fls. 7, o laudo apresentado pelo autor de fls. 55, demonstram que a Fazenda Bela Vista, composta de diversas matriculas de titularidade de Rafael Crestani e de Eli Paulo Crestani, é na verdade uma única Unidade Produtiva que mantinha débitos em nome de Eli Paulo Crestanti, o que reputo constituir justo fundamento para a requerida deixar de celebrar operações de venda a crédito de insumos agrícolas ao autor, visto que se trata de operação comercial empresarial onde a análise do risco admite ampla avaliação e liberalidade dos contratantes
.

Outrossim, ainda que reputássemos ilícita a negativa de financiamento extraímos do segundo depoimento do autor que não havia de fato se esgotado a janela de financiamento para a área objeto do litigio, visto que seu genitor conseguiu o financiamento e efetivou o cultivo na totalidade da área destinando parte da renda auferida ao autor, que ao que se extrai dos autos não suportou maiores prejuízos da negativa da empresa autora, destacando-se inclusive o aproveitamento dos funcionários que estavam registrados em seu nome no cultivo realizado pelo seu genitor que alias era o titular dos equipamentos utilizados no cultivo e quem sempre plantou no imóvel até aquele momento
.

Destaco que ante a ausência de elementos idôneos, que cabia ao autor produzir e que não pode se sustentar exclusivamente em seu depoimento pessoal, não se pode aferir qual a renda que foi efetivamente repassada por Eli Paulo Crestani ao autor ao final da produção por ele realizada diretamente, não se podendo assim aferir se sequer ocorreu alguma perda marginal do autor no que tange a renda que auferiria se plantasse com o financiamento em seu nome, visto que todos os custos de produção seriam os mesmos, conforme se extrai do depoimento pessoal do autor que confirma que utilizaria o mesmo maquinário e funcionários que seu genitor utilizou

Assim não tendo o autor comprovado que o a negativa de financiamento pela requerida foi injusta e que da mesma obstou o desenvolvimento normal de eventos que lhe permitiriam auferir maior renda, visto que claramente demonstrado com base em seu depoimento pessoal que não havia se esgotado a janela de financiamentos para a atividade naquele ano e sim que lhe fora recusado financiamento por todas as empresas que procurou na época, reputo ser inviável o reconhecimento da “perda de uma chance” no caso em espécie
.

Por fim, também não vislumbro qualquer justificativa para indenização por danos morais e materiais em razão da suposta demora do autor em promover o levantamento da hipoteca, visto o documento de fls. 135 é expresso ao indicar que a autorização para o cancelamento da hipoteca, decorrente da frustração da linha de crédito que seria objeto da garantia, foi emitida ainda em 5 de agosto de 2010, não se mostrando exigível do credor hipotecário, nos termos da operação celebrada entre as partes, que o requerido promovesse a baixa da hipoteca ou arcasse com as despesas dela decorrente
.

Assim, inexistindo qualquer ilicitude no comportamento contratual do requerido que apenas exerceu a sua liberdade contratual ao se recusar a celebrar compra e venda de crédito com Rafael Crestani e não tendo tal conduta licita, sequer, obstado o evento que ensejaria a “chance perdida” qual seja a safra 2010/2011 da unidade produtiva denominada Fazenda Boa Vista, composta por matriculas de titularidade de Rafael Crestani e de Eli Paulo Crestani, tendo o autor auferido renda com o cultivo do imóvel da mesma forma em que se deu em safras anteriores, de rigor a improcedência da presenta ação indenizatória.” (id. 185470833 – negritei e grifei).

Destarte, em que pese às alegações do autor, ora recorrente, de que a expectativa de crédito gerada aliada a demora no cancelamento da hipoteca tenham lhe causado prejuízo referente à safra 2010/2011, o certo é que o mesmo não utilizou de nenhuma medida para amenizar seu prejuízo, posto que sequer se dispôs a procurar qualquer meio que pudesse reverter a situação indesejada.

Digo isso, porque o autor, ora apelante, não poderia contribuir para o agravamento do seu próprio prejuízo, de modo que ao tomar ciência da negativa na concessão do crédito e do cancelamento da hipoteca deveria adotar de imediato, no mínimo, as medidas necessárias para o plantio da safra 2010/2011, visando mitigar as consequências do fato, ancorada na boa-fé objetiva, e ainda, se necessária, as medidas judiciais, contudo, permaneceu inerte, entendendo que a melhor opção seria nada fazer e responsabilizar a empresa ré, ora apelada, pelo seu infortúnio.

Com a devida vênia, tanto é verdade, que deve ser repisado que o proprietário da área rural a ser cultivada pelo recorrente, Sr. Eli Paulo Crestani, pai do apelante, registrou novas hipotecas em 14.10.2010 e 09.11.2010 na mesma escritura (id. 185470752 – pág. 80), de modo que não teve qualquer prejuízo nesse sentido, na safra 2010/2011, ficando devidamente comprovado que o cancelamento da hipoteca foi feita em tempo hábil, conforme confirmado pelo mesmo em seu depoimento testemunhal ao Juízo.

Destarte, aplica-se na hipótese dos autos o princípio do Duty to mitigate the loss, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual
.

Neste norte, é o teor do Enunciado 169, do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direto Civil, verbis: “O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.”

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PUBLICADA ERRONEAMENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DA SERVENTUÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. PROCURADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO.

[...]

4. Não fosse por isso, é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada mencionar quanto ao erro, não fez também nenhuma menção na apelação que se seguiu e não requereu administrativamente a correção da publicação.
Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa-fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo. É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade
.

5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.325.862/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.09.2013 – negritei e grifei).

Na mesma direção, estão também os seguintes precedentes: HC n. 137.549/RJ, 6ª Turma, Rela. Mina. Maria Thereza e Assis Moura, j. 07.02.2013 e REsp n. 758.518/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Dela Giustina, j. 17.06.2010.

E ainda, deste Tribunal, verbis:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU – EMISSÃO COM ERRO MATERIAL – PREJUÍZO NA AVALIAÇÃODE PROVAS E TÍTULOS DE CONCURSO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR– MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL,LUCROS CESSANTES E TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – INÉRCIA DA PARTENA TENTATIVADE MITIGAR O PRÓPRIO DANO.

[...]

No caso, o não reconhecimento do dano material, lucro cessante e da chamada ‘perda de uma chance’, se deve a aplicação do princípio do Duty to mitigate the loss, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual
.” (RAC n. 140.261/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.12.2014 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 203534691 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso quanto à tese de que inexistiu qualquer relação negocial com o Sr. Eli Paulo Crestani, o certo é que a recusa do agente financeiro se deu em razão do mesmo ser procurador da parte e o proprietário da maior área a ser cultivada nos 811,00 (oitocentos e onze) hectares objeto da penhora, possuindo restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme documentos de id. 185470752 – pág. 63/68, motivo pelo qual não é abusiva a conduta do agente financeiro, ora embargado, que assim justifica seu proceder, mormente quando não há prova de que tenha havido a negativa de sua parte em dar baixa de gravame no registro imobiliário.

Nesse contexto, resta evidente que o agente financeiro não gerou expectativa no sucesso da negociação da liberação do crédito, posto que, reafirma-se, o crédito seria devidamente analisado, conforme consta na própria Escritura Pública de Hipoteca firmada entre os litigantes.

Desse modo, também não há que se falar em omissão no tocante à análise da conduta adotada pela embargada, inexistindo abuso de direito e quebra da confiança depositada na liberação do crédito pretendido e muito menos deslealdade e má-fé contratual, pois, a recusa justificada na liberação de crédito, como visto no caso dos autos, configura exercício regular do direito, nos termos do art. 188, inc. I, do C. Civil.

Avançando na elucidação da celeuma, conforme bem fundamentado no v. acórdão, não houve demora na desoneração do bem dado em garantia e muito menos qualquer óbice de obter, com outras empresas, o crédito necessário para a safra 2010/11, haja vista que o proprietário da área rural, Sr. Eli Paulo Crestani, pai do recorrente, registrou novas hipotecas em 14.10.2010 e 09.11.2010 (id. 185470752 – pág. 80), inexistindo qualquer prejuízo à safra 2010/2011, diga-se de passagem, conforme confirmado pelo mesmo em seu depoimento testemunhal ao Juízo.

Ademais, no tocante a suposta contradição posta no v. acórdão, acerca da mitigação do próprio dano com o arrendamento da sua área de lavoura, cabe reafirmar que o embargante, de fato, não se dispôs a procurar qualquer meio que pudesse reverter a situação indesejada, permanecendo inerte, entendendo que a melhor opção seria nada fazer e responsabilizar a empresa ré, ora apelada, pelo seu infortúnio, razão pela qual não há qualquer vício também neste particular.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024